Tribunal: TJES
Processo: 5001629-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001629-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCUS VINICIO DA SILVA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001629-90.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCUS VINICIO DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RelatorA:
DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCUS VINICIO DA SILVA em face de decisão (Id. 1100716) proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA/ES, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Processo nº 5001347-19.2017.8.08.0024) ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, cujo
decisum
, indeferiu o requerimento de desbloqueio dos valores constritos.

Em suas razões recursais, sustentou a liberação dos valores bloqueados em suas contas poupanças, em respeito ao artigo 833, inciso X, do CPC/15, bem como a nulidade de sua citação, eis que o A.R. fora direcionado para endereço em que não mais residiria, tendo sido recebido por sua ex-esposa.

Por fim, asseverou o equívoco no redirecionamento da execução, devendo ser excluído do polo passivo e incluído o atual presidente da Associação de Apoio aos Servidores Públicos, Pensionistas e Aposentados, Agenciadores de Seguros e Planos de Saúde, Estadual, Municipal e Federal do Estado do Rio de Janeiro.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal, para determinar a liberação dos valores bloqueados na Conta Poupança 03958-8, Agência 4083, e Conta Poupança 03987-8, Agência 8373, ambas vinculadas ao Itaú Unibanco S/A, bem como a sua exclusão do polo passivo da demanda executiva, assim como a declaração de nulidade da citação, para, no mérito, pugnar pela reforma da decisão recorrida.

Decisão deferindo em parte
o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a liberação do valor de R$ 9.512,02 (nove mil, quinhentos e doze reais e dois centavos) bloqueado na Conta Poupança nº 03987-8, Agência 8373, Itaú Unibanco S/A.

Embargos de Declaração opostos por MARCUS VINICIO DA SILVA (Id.1203494) pugnando pela devolução do valor de R$ 26.097,37 (vinte e seis mil e noventa e sete reais e trinta e sete centavos) penhorado em conta poupança.

Contrarrazões aos aclaratórios no Id. 123345, vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001629-90.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCUS VINICIO DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RelatoRA:
DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCUS VINICIO DA SILVA em face de decisão (Id. 1100716) proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA/ES, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Processo nº 5001347-19.2017.8.08.0024) ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, cujo
decisum
, indeferiu o requerimento de desbloqueio dos valores constritos.

Em suas razões recursais, sustentou a liberação dos valores bloqueados em suas contas poupanças, em respeito ao artigo 833, inciso X, do CPC/15, bem como a nulidade de sua citação, eis que o A.R. fora direcionado para endereço em que não mais residiria, tendo sido recebido por sua ex-esposa.

Por fim, asseverou o equívoco no redirecionamento da execução, devendo ser excluído do polo passivo e incluído o atual presidente da Associação de Apoio aos Servidores Públicos, Pensionistas e Aposentados, Agenciadores de Seguros e Planos de Saúde, Estadual, Municipal e Federal do Estado do Rio de Janeiro.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal, para determinar a liberação dos valores bloqueados na Conta Poupança 03958-8, Agência 4083, e Conta Poupança 03987-8, Agência 8373, ambas vinculadas ao Itaú Unibanco S/A, bem como a sua exclusão do polo passivo da demanda executiva, assim como a declaração de nulidade da citação, para, no mérito, pugnar pela reforma da decisão recorrida.

Decisão deferindo em parte
o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a liberação do valor de R$ 9.512,02 (nove mil, quinhentos e doze reais e dois centavos) bloqueado na Conta Poupança nº 03987-8, Agência 8373, Itaú Unibanco S/A.

Embargos de Declaração opostos por MARCUS VINICIO DA SILVA (Id.1203494) pugnando pela devolução do valor de R$ 26.097,37 (vinte e seis mil e noventa e sete reais e trinta e sete centavos) penhorado em conta poupança.

Contrarrazões aos aclaratórios no Id. 123345, vindicando o desprovimento recursal.

Como é cediço, estabelece o artigo 833, inciso X, do CPC/15, ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Examinados os autos, noto que a penhora realizada via Bacenjud na demanda originária incidiu sobre numerários depositados pelo agravante em duas contas poupanças, conforme
documentação
colacionad
a
nos Ids. 1100717 (Ag. 4083, CP 03958-8) e 1100718 (Ag. 8372, CP 03987-8), respectivamente, nos valores de R$ 26.097,37 (vinte e seis mil e noventa e sete reais e trinta e sete centavos) e R$ 9.512,02 (nove mil, quinhentos e doze reais e dois centavos).

Dito isso, verifico assistir razão ao recorrente ao pugnar pela liberação do valor de R$ 9.512,02 (nove mil, quinhentos e doze reais e dois centavos) bloqueado em sua Conta Poupança nº 03987-8, eis que a somatória do numerário nela depositado no momento da penhora, a saber, R$ 14.106,58 (catorze mil, cento e seis reais e cinquenta e oito centavos)
1
, era inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, circunstância que, cumulada com a inexistência de sinais de abuso, má-fé ou fraude por parte do devedor, tampouco de desvirtuamento da finalidade da conta poupança, atraem a vedação inserta no artigo 833, inciso X, do CPC/15.

Nesse sentido, posicionou-se a jurisprudência desta e. Câmara Cível,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PENHORA VIA BACENJUD NUMERÁRIO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA IMPOSSIBILIDADE ARTIGO 833, X, DO CPC RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 833, X, do CPC, em regra, a quantia depositada em caderneta de poupança é absolutamente impenhorável, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Precedentes do STJ. 2.
Ausência de abuso, má-fé ou fraude do devedor, capaz de elidir a impenhorabilidade.
3.
Recurso provido.”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 044189000100, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019)

Por outro lado, o mesmo não se pode dizer da penhora efetuada sobre a Conta Poupança nº 03987-8, no valor de R$ 26.097,37 (vinte e seis mil e noventa e sete reais e trinta e sete centavos), face a completa ausência de comprovação, pelo agravante, de que a quantia bloqueada compunha o limite impenhorável de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecido pelo artigo 833, inciso X, do CPC/15, o que poderia ter sido facilmente demonstrado pela mera juntada de extrato bancário contemporâneo à efetivação do bloqueio do numerário, tal como diligenciou com relação à Conta Poupança nº 03987-8.

Melhor sorte não assiste ao recorrente ao pugnar pela nulidade da citação, uma vez que o A.R. fora encaminhado ao endereço informado pelo próprio irresignante à autoridade fazendária, de tal forma que o descumprimento de referida obrigação tributária acessória não poderá servir de alicerce para a pretendida nulidade, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva, consubstanciado no
venire contra factum proprium
.

Tal conclusão ganha especial destaque na medida em que, conforme previsto no artigo 8º, incisos I e II, da Lei 6830/80, nas ações de execuções fiscais a citação ocorrerá preferencialmente pelos Correios, considerando-se perfectibilizada na data da entrega da carta
no endereço do executado
, dispensando-se, portanto, a pessoalidade.

Veja-se, assim, que, diferentemente do previsto no artigo 223, parágrafo único, do CPC/73, com correlação no artigo 248, §1º, do CPC/15, dispõe a LEF que na modalidade de citação pela via postal revela-se desnecessária a assinatura do executado no aviso de recebimento, bastando a inequívoca entrega da correspondência no endereço da parte, entendimento sufragado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. (...)
1. O art. 8º, II, da Lei 6.830/80 estabelece como regra, na execução fiscal, a citação pelo correio, com aviso de recepção, sendo certo que, como lex specialis, prevalece sobre os arts. 222, "d", e 224, do CPC, por isso que a pessoalidade da citação é dispensada, sendo despicienda, inclusive, a assinatura do aviso de recebimento pelo próprio executado, bastando que reste inequívoca a entrega no seu endereço. 2.
A norma insculpida no art. 12. III, da Lei 6.830/80 considera a prescindibilidade da citação pessoal, determinando que, nas hipóteses em que o AR não contiver a assinatura do executado ou de seu representante legal, impõe-se que a intimação da penhora seja feita pessoalmente, corroborando o entendimento supra.
3.
A exceção de pré-executividade configura comparecimento espontâneo, suprindo a falta de citação, e não afetando, portanto, a validade do processo. (Precedentes: AgRg no Ag 504280, DJ 08.11.2004; AgRg no Ag 476215/RJ, DJ 07.03.2005; REsp 658566/DF, DJ 02.05.2005). (...) (
STJ
; REsp 857.614/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 30/04/2008)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
1. O acórdão recorrido está de acordo com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, na execução fiscal, a citação é realizada pelos Correios, com aviso de recebimento, sendo dispensada a pessoalidade da citação, inclusive, a assinatura do aviso de recebimento pelo próprio executado, bastando que seja inequívoca a entrega no seu endereço.
(...) (
STJ
; AgRg no AREsp 593.074/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 19/12/2014)

Desta forma, por ser incontroversa a entrega da carta de citação expedida na demanda executiva fiscal no endereço do agravante, o ato em voga revela-se irretocável, em que pese não constar no Aviso de Recebimento a sua assinatura.

Finalmente, no que se refere ao redirecionamento da execução fiscal para o atual presidente da Associação de Apoio aos Servidores Públicos, Pensionistas e Aposentados, Agenciadores de Seguros e Planos de Saúde, Estadual, Municipal e Federal do Estado do Rio de Janeiro, novamente não assiste razão ao agravante, na medida em que, conforme bem salientado pelo Juízo
a quo
, o redirecionamento da execução fiscal deverá recair sobre o sócio/diretor que se encontrava na administração da pessoa jurídica no momento em que operada a dissolução irregular ou presumida a sua materialização nos termos da Súmula 435, do STJ.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 135 DO CTN.
PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR NOS TERMOS DA SÚMULA 435/STJ. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE QUE EXERCIA ESSE ENCARGO POR OCASIÃO DO ATO PRESUMIDOR DA DISSOLUÇÃO. POSSIBILIDADE.
DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR OU VENCIMENTO DO TRIBUTO. IRRELEVÂNCIA.
1. A Segunda Turma do STJ, por ocasião da apreciação do REsp 1.520.257/SP, firmou entendimento de que o redirecionamento da execução fiscal, na hipótese de dissolução irregular da sociedade ou de sua presunção, deve recair sobre o sócio-gerente que se encontrava no comando da entidade no momento da dissolução irregular ou da ocorrência de ato que presuma a sua materialização, nos termos da Súmula 435/STJ, sendo irrelevantes a data do surgimento da obrigação tributária (fato gerador), bem como o vencimento do respectivo débito fiscal. 2.
Ademais, o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa é cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto ou, no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias.
3.
Verifica-se que o acórdão ora combatido decidiu em consonância com o entendimento desta Casa de que a transferência de responsabilidade pela dissolução irregular ou pela prática de ato presumidor de sua ocorrência, nos termos do art. 135, III, do CTN, em sintonia com a Súmula 435 do STJ, deve recair sobre os sócios-gerentes (gestores) que ostentavam essa qualidade no momento da prática de referido ato (dissolução irregular) ou de outro apto a presumir sua ocorrência, independentemente da data da ocorrência do fato gerador do tributo ou da data de vencimento desta exação.
4.
Agravo Interno não provido. (
STJ
; AgInt no AREsp 632.520/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 03/03/2017)

Na hipótese, o redirecionamento da execução ocorreu em razão da presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica constatada em 24.08.2017, de tal forma que, por encontrar-se na presidência da associação à época, não há que se falar na sua exclusão da lide.

Posto isto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para
determinar a liberação
do valor de R$ 9.512,02 (nove mil, quinhentos e doze reais e dois centavos) bloqueado na Conta Poupança nº 03987-8, Agência 8373, Itaú Unibanco S/A,
oportunidade em que julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração oposto no Id.
1203494.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

1

Id. 1100718.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEF. CITAÇÃO POR A.R. NO ENDEREÇO INFORMADO PELO CONTRIBUINTE À AUTORIDADE TRIBUTÁRIA. VALIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Estabelece o artigo 833, inciso X, do CPC/15, ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

I
I
.
C
om razão o
recorrente ao pugnar pela liberação do valor bloqueado
na
Conta Poupança nº 03987-8, eis que a somatória do numerário nela depositado no momento da penhora era inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, circunstância que, cumulada com a inexistência de sinais de abuso, má-fé ou fraude por parte do devedor, tampouco de desvirtuamento da finalidade da conta poupança, atraem a vedação inserta no artigo 833, inciso X, do CPC/15.

I
II.
Por outro lado, o mesmo não se pode dizer da penhora efetuada sobre a Conta Poupança nº 03987-8, face a completa ausência de comprovação, pelo agravante, de que a quantia bloqueada compunha o limite impenhorável de 40 (quarenta) salários-mínimos.

I
V
.
Nos termos do
artigo 8º, incisos I e II, da Lei 6830/80, nas ações de execuções fiscais a citação ocorrerá preferencialmente pelos Correios, considerando-se perfectibilizada na data da entrega da carta
no endereço do executado
,
dispensando-se, portanto, a pessoalidade,
sobretudo a assinatura do Aviso de Recebimento pelo Executado. Precedentes.

V.
N
ão assiste ao recorrente ao pugnar pela nulidade da citação, uma vez que o A.R. fora encaminhado ao endereço informado pelo próprio irresignante à autoridade fazendária, de tal forma que o descumprimento de referida obrigação tributária acessória não poderá servir de alicerce para a pretendida nulidade, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva, consubstanciado no
venire contra factum proprium
.

V
I
.
O
redirecionamento da execução fiscal deverá recair sobre o sócio/diretor que se encontrava na administração da pessoa jurídica no momento em que operada a dissolução irregular ou presumida a sua materialização nos termos da Súmula 435, do STJ.

VI
I
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, julgando, outrossim, prejudicado os aclaratórios (Id. 1203494), nos termos do voto do relator.